Tribunal: TJMT
Processo: 0001271-92.2017.8.11.0090
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 19692/2018
Data de Julgamento: 1º-07-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – DICLORIDRATO DE BETAISTINA - SENTENÇA EXTINTIVA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
O interesse de agir esta evidenciado quando a parte tem uma pretensão indeferida, cujo conflito de interesse autoriza o ajuizamento de uma demanda em busca do provimento jurisdicional que lhe garanta o acesso ao direito que lhe foi negado.
Comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito no receituário do paciente, por meio de relatório médico, que revela o uso e a ineficácia de outros fármacos, a sentença deve ser reformada a fim de se reconhecer o interesse da parte substituída a buscar em juízo a tutela que lhe garanta o acesso ao medicamento que lhe foi negado.
Recurso provido, sentença anulada.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã do Norte, nos autos da Ação Civil Pública n. 1271-92.2017.8.11.0090, que indeferiu liminarmente a petição inicial, na forma do art. 330, inciso III, c.c. o art. 485, inciso I, ambos do NCPC., sob o fundamento da ausência do interesse de agir, pelo fato de os medicamentos reclamados não integrarem a lista do Sistema Único de Saúde – SUS, e ante a ausência da negativa do fornecimento daqueles contemplados pelo poder público.
Nas razões recursais, (CD-Rom – fls. 101/120) o Ministério Público alega a violação ao contraditório, pelo fato de a sentença a quo ter-se baseado apenas no parecer técnico emitido pelo NAT, sobre o qual não foi oportunizado à parte manifestar-se sobre o seu teor.
Advoga o interesse de agir da apelante-substituída, consubstanciado na necessidade em buscar a Justiça para ver garantido seu direito fundamental à saúde.
Assevera que o parecer emitido pelo NAT foi elaborado por profissional graduada em fisioterapia, que não tem o conhecimento técnico sobre qual seria a melhor medicação a ser prescrita a paciente, além disso não receitou tratamento diverso, apenas apontou que na literatura médica existem tratamentos alternativos àquelas doenças.
Esclarece que a paciente está sendo assistida por médicos do SUS, que em laudo complementar informaram que o fármaco prescrito é o mais adequado tratamento, em razão da ineficácia daqueles listados pelo SUS.
Ao arremate, pede pelo provimento do apelo.
Em contrarrazões (CD_Rom –fls. 127/141), o Estado de Mato Grosso, rechaça as alegações vertidas no apelo e pede pelo seu desprovimento.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr Edmilson da Costa Pereira, emitiu parecer pelo reconhecimento do interesse de agir, e com amparo no art. 1.013, § 3º do CPC/15, seja julgado o mérito para que seja dispensado o medicamento ao paciente.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em substituição processual à Nazareth Menezes dos Santos, em face do Estado de Mato Grosso, visando a condenação do ente estatal em obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento “Dicloridrato de Betaistina” 24 mg/dia [30 comp./mês], de uso contínuo.
O juízo a quo, indeferiu a inicial da ACP, sob o fundamento de que não haveria interesse de agir da parte autora porque o medicamento, cujo fornecimento se requer, não consta em listas do SUS.
Irresignado, recorre o Parquet.

1.Violação ao contraditório.
Em suas razões, sustenta a violação ao contraditório, pelo fato de a sentença ter-se baseado apenas no parecer técnico emitido pelo NAT, sobre o qual não foi oportunizado à parte manifestar-se sobre o seu teor. Outrossim, afiança o interesse de agir da apelante-substituída, consubstanciado na necessidade em buscar a Justiça para ver garantido seu direito fundamental à saúde.
Quanto a ofensa ao contraditório, o Estado entende que a sentença se baseou exclusivamente no parecer técnico emitido pelo NAT, sobre o qual não lhe foi oportunizado contrapor.
Sem embargo, o fato de o juiz sentenciante ter se pautado com precedência no parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico para apoiar sua decisão, não implica em violação ao contraditório, até porque a sentença foi terminativa e não adentrou ao mérito da demanda.

Noutro norte, o interesse de agir, de fato, esta evidenciado na necessidade da dispensação do medicamento para tratamento da moléstia que acomete a paciente, a qual, em razão da hipossuficiência, não possui condições econômico-financeira para adquirir o fármaco na rede privada, o que a compele a buscar na rede pública.
Assim, ainda que o juízo sentenciante entenda que o medicamento originalmente buscado não integra a lista do Sistema Único de Saúde (SUS), e que não houve ? ?negativa? ?de? ?fornecimento dos listados ? ?por? ?parte? ?do? ?poder? ?público, a hipótese não é de ausência de interesse de agir, pois este se baseia no binômio necessidade-utilidade, nitidamente evidenciados no caso, onde o conflito de interesse autoriza a autora a buscar a tutela do Estado em busca de provimento que lhe garanta o acesso ao medicamento que lhe foi negado, razão pela qual, a sentença deve ser reformada a fim de se reconhecer o interesse da parte substituída.
Nesse sentido, esclarece abalizada doutrina:
“Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal ‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”. (Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10ª edição, pág. 126/127)

Na mesma toada, é a jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - DESCABIMENTO - FORNECIMENTO EXAMES - SAÚDE - DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO (ART. 196, CF) - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O pedido administrativo embora seja um expediente útil ao ente público e aos cidadãos é uma formalidade burocrática e sua não observância não pode ser óbice ao pleito judicial de requisição de exames de que necessita o recorrente, diante da relevância do direito que se busca tutelar.
2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001106-09.2019.8.11.0009, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DENOMINADO PROTOCOLO PEDIASUIT. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada com o objetivo de compelir o MUNICÍPIO DE COLÍDER E ESTADO DE MATO GROSSO ao fornecimento do medicamento Ziprasidona 40 mg e demais procedimento que se fizerem necessários ao tratamento da enfermidade do paciente ELIEL MATIAS DE BRITO – Transtorno do Espetro Autista (TEA).
2. Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência para obrigar os Reclamados de forma solidária, a fornecerem, em favor do promovente, gratuitamente, o medicamento Ziprasidona 40 mg, bem como todo e qualquer medicamento, exames e outros procedimentos necessários ao tratamento do requerente em razão de sua patologia, Transtorno do Espectro Autista (TEA), levando-se ainda em considerações eventuais adequações posológicas posteriores (ID 2723155).
3. O r. Juízo de origem ao analisar o pedido de cumprimento de sentença indeferiu o pleito sob o fundamento de que o referido tratamento não integra a lista do Sistema Único de Saúde (SUS), não havendo a demonstração da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos daquele (SUS) e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir (ID 2723292).
4. O direito à vida e à saúde são garantias expressas na Constituição Federal que prevê o direito à saúde como um direito social (art. 6.º) e o inclui na seguridade social (art. 194).
5. Na hipótese dos autos, restou comprovado que o paciente ELIEL MATIAS DE BRITO sofre de Transtorno do Espectro Autista (TEA), “com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, déficit cognitivo, dificuldade persistente de desenvolvimento da fala e da linguagem, com limitações graves de comunicação, falha no comportamento de reciprocidade”, obtendo resposta muito significativa com a terapia Pediasuit, necessitando manter o tratamento efetuado, de modo que a “interrupção do tratamento pode piorar o progresso que vem conseguindo com tanta dificuldade”, conforme prescrição médica assinada pela Dra. Rossana Kotecki, Neurologista Infantil - CRM-MT4550 (ID 2759608).
6. Outrossim, deve-se considerar que o paciente realizou o tratamento do mês de maio até o mês de dezembro/2017, apresentado melhora em seu quadro clínico, sendo-lhe prejudicial a sua interrupção.
7. Ademais, conforme o alegado pela parte Recorrente a decisão que julgou extinta o cumprimento de sentença por entender que o referido tratamento não integra a lista do Sistema Único de Saúde (SUS) ofende os limites da coisa julgada da r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o fornecimento dos procedimentos necessários ao tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA).
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido. (N.U 8010489-28.2015.8.11.0009, TURMA RECURSAL, ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2019, Publicado no DJE 26/03/2019).

Nesse diapasão, é patente o interesse de agir da apelante-substituída, devendo a sentença ser desconstituída para que a sua pretensão seja apreciada.
Assim, ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO para reformar a sentença a quo, a fim de cassar a sentença terminativa, que extinguiu a ação civil pública, por falta de interesse de agir, determinando, por conseguinte, o seu regular prosseguimento na origem.
Isento de custas e despesas processuais. Sem honorários.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 1º de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR